Tribunal: TJDFT
Processo: 0739658-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE FGTS. ABATIMENTO NA DÍVIDA PELO RITO DA EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que a execução realizar-se-á no interesse do exequente (art. 797, do CPC). E, embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso para o executado (art. 805, do CPC), certo é que, em tais casos, o executado deve indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do débito, sob pena de manutenção dos atos já determinados, o que não ocorreu no presente caso.
2. Considerando a natureza da dívida, tendo em conta, ainda, o princípio do melhor interesse do menor exequente e de sua proteção integral, não se lhe podendo impor modo mais gravoso para satisfação de seu crédito alimentar, a verba constrita a título de saldo de FGTS do executado há que ser abatida da dívida sob o rito da expropriação.
3. Agravo de instrumento provido.